Tribunal: TJBA
Processo: 8001370-13.2021.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001370-13.2021.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: Defensor Dativo registrado(a) civilmente como TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA e outros

Advogado(s)
:
DANIELA SANTOS LAMEGO MARTINIANO MEIRA

A C O R D Ã O

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REMUNERAÇÃO DE PROCURADOR MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE ADOTA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB COMO PARÂMETRO. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por
MUNICÍPIO DE POÇÕES
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções/BA, nos autos da Ação Ordinária nº
8001370-13.2021.8.05.0199
, julgou procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.127/2015, ao adotar a tabela de honorários da OAB como parâmetro remuneratório para o cargo de Procurador, viola os arts. 37, X, XI, XII e XIII, e 69 da Constituição Federal; (ii) estabelecer se o órgão fracionário do Tribunal pode apreciar incidentalmente a alegação de inconstitucionalidade sem observância da cláusula de reserva de plenário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 97 da Constituição Federal institui a cláusula de reserva de plenário, segundo a qual somente pelo voto da maioria absoluta do Tribunal ou de seu órgão especial é possível declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.
4. A Súmula Vinculante nº 10 do STF estabelece que viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário que, ainda que não declare expressamente a inconstitucionalidade, afasta a incidência da norma.
5. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia atribui ao Órgão Especial a competência para processar e julgar incidente de arguição de inconstitucionalidade, nos termos do art. 90-B, I, “d”, e art. 227.
6. A análise do mérito da apelação, seja para manter ou reformar a sentença, depende necessariamente do exame da constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.127/2015, expressamente impugnada pelo ente municipal.
7. A arguição incidental de inconstitucionalidade, quando suscitada em grau recursal, impõe a instauração do incidente próprio e a suspensão do julgamento da apelação até manifestação do Órgão Especial, em observância ao art. 97 da CF e ao art. 949, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Incidente de declaração de inconstitucionalidade suscitado, com suspensão do julgamento da apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº

8001370-13.2021.8.05.0199
, em que figura como Apelante
MUNICIPIO DE POCOES
e
Apelado
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA e outro
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
SUSCITAR A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
da Lei Municipal nº 1.127/2015, por possível violação aos arts. 37, incisos X, XI, XII e XIII

e 69 da Constituição Federal
, com remessa dos autos ao Órgão Especial deste Tribunal, nos termos do art. 90-B, inciso I, alínea “d” do RITJBA, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD6)